Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0704491-59.2022.8.07.0004 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 39447563) que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação proposta por L. E. B. D. M. em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, condenando a seguradora na obrigação de autorizar e custear o tratamento multidisciplinar ao autor, portador do Transtorno do Espectro Autista. O juízo singular entendeu indevida a negativa da parte ré à cobertura do tratamento prescrito. A ré apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito (id. 39447573). Contrarrazões com preliminar de não conhecimento da apelação e, subsidiariamente, para que o recurso seja desprovido (id. 39447579). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco demonstra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do apelado pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que o apelado não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do apelado, portador do Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0), até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. 2. À apelante, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à preliminar de existência de fato extintivo ao direito de recorrer, apontada em contrarrazões (id. 39447579 - Pág. 3) pelo apelado. 3. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator